Tribunal: TJBA
Processo: 8066148-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066148-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRAILDES MARIA REIS SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Iraildes Maria Reis Silva
contra ato atribuído ao
Secretário da Administração do Estado da Bahia
, objetivando o recebimento da
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET)
no percentual de
125%
, com base nos arts. 92, III, 110-D e 121 da
Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito;
(ii) examinar a existência de prova pré-constituída suficiente para a via mandamental; e
(iii) definir se os policiais militares inativos fazem jus à percepção da
GCET no percentual de 125%
, diante da comprovação de seu caráter
genérico e extensível por paridade
aos inativos e pensionistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que os elementos dos autos demonstram a hipossuficiência econômica da impetrante, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

Afastam-se as alegações de decadência e prescrição do fundo de direito, pois a omissão administrativa quanto ao pagamento da GCET possui natureza de
trato sucessivo
, aplicando-se a
Súmula nº 85 do STJ
, que limita a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída não prospera, haja vista a juntada do Boletim Geral Ostensivo (BGO) e demais documentos que comprovam o enquadramento funcional e o direito à gratificação.

A existência de mandado de segurança coletivo sobre o mesmo tema não impede a impetração individual, conforme o
art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009
, e jurisprudência consolidada do
STJ (AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019)
.

No mérito, reconhece-se que a
GCET
, prevista na Lei nº 7.990/2001, possui
caráter geral
, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares ativos, conforme
certidão do Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA
e precedentes da
Seção Cível de Direito Público do TJBA
(MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000 e MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000).

Por se tratar de gratificação de natureza genérica, é devida também aos
inativos e pensionistas
, com base na regra de
paridade remuneratória
do
art. 121 da Lei nº 7.990/2001
, em harmonia com o entendimento do
STF (RE 590.260/SP, Tema 139)
e do
STJ (REsp 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021)
.

A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, da CF/1988 não subsiste, pois a observância dos limites fiscais não pode suprimir direito legalmente reconhecido.

Os valores devidos deverão ser atualizados conforme o
art. 3º da EC nº 113/2021
, aplicando-se a taxa
SELIC
para débitos posteriores a 09/12/2021 e, para os anteriores, o
IPCA-E
mais os juros das cadernetas de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei nº 7.990/2001, possui caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, por força da regra de paridade do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

O pagamento da GCET no percentual de 125% é devido aos inativos cujos proventos se baseiam no posto de 1º Tenente, conforme previsto nos arts. 92, III, e 110-D da referida lei.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual sobre a mesma matéria, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A correção monetária e os juros aplicam-se nos moldes da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XV, 40, § 8º, e 169, § 1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2023;
TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13/04/2023;
STJ, AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019;
STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021;
STF, RE nº 590.260/SP (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 23/10/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066148-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante IRAILDES MARIA REIS SILVA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Ju
stiça